Tribunal: TJMT
Processo: 0003613-48.2016.8.11.0046
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003613-48.2016.8.11.0046
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Exclusão - ICMS, Cobrança de Juros Moratórios de Massa Falida]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTONIO BORGES AFONSO - CPF: 013.208.078-87 (JUIZO RECORRENTE), CRISTIANE TESSARO - CPF: 272.305.638-44 (ADVOGADO), ANA SILVIA PEREIRA DE MORAIS AFONSO - CPF: 023.694.978-07 (JUIZO RECORRENTE), DELEGADO DA AGENCIA FAZENDARIA DE COMODORO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MARCO AURELIO FERNANDES (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE COMODORO (JUIZO RECORRENTE), ANTONIO BORGES AFONSO - CPF: 013.208.078-87 (RECORRIDO), ANA SILVIA PEREIRA DE MORAIS AFONSO - CPF: 023.694.978-07 (RECORRIDO), CRISTIANE TESSARO - CPF: 272.305.638-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – TRIBUTÁRIO –
TRANSFERÊNCIA DE GADO ENTRE ESTABELECIMENTOS DE UM MESMO CONTRIBUINTE - NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS – APLICABILIDADE DO TEMA 259 DO STJ e 1.099/STF -

SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. Nos termos da Tema 259 do STJ e 1.099 do STF, não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte.

2. Sentença parcialmente retificada.

R E L A T Ó R I O

INTERESSADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

ANTONIO BORGES AFONSO

ANA SILVIA PEREIRA DE MORAIS AFONSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Comodoro, M.M. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior, nos autos do Mandado de Segurança n. 0003613-48.2016.8.11.0046, que concedeu a segurança para determinar a suspensão da exigibilidade de cobrança do ICMS no transporte de gado bovino “em pé” do Estado de Mato Grosso com destino ao Estado de Rondônia entre estabelecimentos rurais de titularidade da parceira pecuária dos Impetrantes, Agropecuária Cabixi LTDA, permitindo, deste modo, o regular trânsito dos animais sem o recolhimento deste tributo, enquanto perdurar os efeitos do negócio jurídico entabulado entre as partes, sem prejuízo das obrigações acessórias decorrentes do deslocamento das reses.

Decorrido o prazo sem recurso voluntário das partes.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ratificação da sentença – id. 142664160.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – M É R I T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de remessa necessária da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Comodoro, M.M. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior, que concedeu a segurança para determinar a suspensão da exigibilidade de cobrança do ICMS no transporte de gado bovino “em pé” do Estado de Mato Grosso com destino ao Estado de Rondônia entre estabelecimentos rurais de titularidade da parceira pecuária dos Impetrantes, Agropecuária Cabixi LTDA, permitindo, deste modo, o regular trânsito dos animais sem o recolhimento deste tributo, enquanto perdurar os efeitos do negócio jurídico entabulado entre as partes, sem prejuízo das obrigações acessórias decorrentes do deslocamento das reses.

Extrai-se dos autos que o presente mandado de segurança foi impetrado por
Antonio Borges Afonso
e
Ana Silvia Pereira de Morais Afonso
em face do
Delegado da Agência Fazendária de Comodoro Estado de Mato Grosso
, com objetivo de garantir o transporte de semoventes entre estabelecimentos rurais de titularidade da parceira pecuária dos impetrantes, qual seja, Agropecuária Cabixi Ltda.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na
doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Com essas considerações, passo à análise da remessa necessária.

As partes impetrantes
apresentaram nos autos documentos que comprovam a realização de transferência de semoventes (bovinos) entre estabelecimentos rurais de propriedade de sua parceira comercial Agropecuária Cabixi Ltda, conforme documentos anexos a exordial.

Nessa perspectiva, os contratos apresentados de parceria pecuária com a empresa Agropecuária Cabixi Ltda. e as guias de trânsito corroboram que o direito invocado é existente, uma vez que, conforme entendimento sedimentado no STJ, o mero deslocamento de mercadorias entre os imóveis, sem que haja qualquer alteração na titularidade das mesmas, não constitui fato gerador do ICMS.

Em que pese autoridade coatora alegar que qualquer operação de saída de mercadorias é passível de tributação, é firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que, tratando-se de mero deslocamento físico de mercadorias entre propriedades do mesmo contribuinte, ainda que os estabelecimentos se encontrem localizados em Estados diferentes, não se admite a incidência de ICMS.

Nesse sentido, foi sumulado por meio do enunciado sumular nº 166 do Tribunal da Cidadania o entendimento de que:

Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte. (Súmula 166, Primeira Seção, Julgado Em 14/08/1996, DK 23/08/1996, P. 29382).

Ali
ás, embora a súmula seja anterior à edição da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996 que prevê em seu artigo 12, I, a possibilidade de tributação de saídas para estabelecimentos do mesmo titular -, o entendimento adotado na mencionada súmula veio a ser convalidado pelo mesmo STJ na ocasião do julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia nº 1.125.133/SP, TEMA 259/STJ, nos seguintes termos:

Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte.

Aliado a isso, nesse mesmo sentido foi o
Leading Case ARE 1255885
,

Tema 1.099 do Supremo Tribunal Federal que fixou a tese que “
Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia
”, conforme ementa:

Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Deslocamento de mercadorias. Estabelecimentos de mesma titularidade localizados em unidades federadas distintas. Ausência de transferência de propriedade ou ato mercantil. Circulação jurídica de mercadoria. Existência de matéria constitucional e de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. Agravo provido para conhecer em parte do recurso extraordinário e, na parte conhecida, dar-lhe provimento de modo a conceder a segurança. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia.

Logo, dúvid
as não há quanto a ilegalidade da cobrança de ICMS na no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte, ainda que fora do estado, razão pela qual neste quesito a sentença deve ser mantida.

Nesse sentido é o entendimento adotado por este Sodalício:

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE A DEMONSTRAR AMEAÇA IMINENTE DE OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – TRIBUTÁRIO – ICMS – DESLOCAMENTO DE MERCADORIAS DE UM ESTABELECIMENTO PARA OUTRO DO MESMO CONTRIBUINTE – INEXISTÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE – NÃO INCIDÊNCIA DE IMPOSTO (ICMS) – SÚMULA 166/STJ – ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DA CIDADANIA SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS (RESP N. 1.125.133/SP) – ATO DE COMÉRCIO NÃO CARACTERIZADO – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

1 – Restando evidenciado por prova documental a ameaça iminente de ofensa a direito líquido e certo, a via utilizada pelo impetrante é adequada.

2 - O deslocamento de bens, mercadorias e semoventes de um estabelecimento para outro (fazendas), do mesmo contribuinte, ainda que localizados em Estados diferentes, não configura, por si só, hipótese de incidência de ICMS, haja vista que para a ocorrência do fato gerador deste tributo é imprescindível a circulação jurídica da mercadoria com o translado da propriedade (Súmula 166/STJ).

(N.U 1023356-66.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)

Po
r outro lado, esclareço que, embora a exigência do recolhimento de ICMS na hipótese de operações de simples deslocamento de mercadorias, bens e semoventes de um estabelecimento para outro do impetrante seja indevida, não se pode impedir a fiscalização do Ente Público, pois tal circunstância (deslocamento de mercadorias, bens e semoventes para estabelecimentos diversos do mesmo contribuinte), deve ser aferida pelos agentes de fiscalização.

Desde logo, ressalto que em relação à ADC nº 49, é certo que no julgamento da mencionada Ação Declaratória de Constitucionalidade não há qualquer determinação para suspensão dos processos no âmbito nacional, razão pela qual não há impedimento para seu julgamento até a publicação do acórdão.

Ante o exposto, retifico parcialmente a sentença para determinar que a autoridade coatora se abstenha de exigir o recolhimento de ICMS na hipótese de operações de simples deslocamento de semoventes dos estabelecimentos rurais de titularidade da parceira pecuária Agropecuária Cabixi LTDA, enquanto perdurar os efeitos do negócio jurídico entabulado entre as partes, desde que não configure ato mercantil e resguardado o direito de fiscalização do ente público fiscalizador.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023